Tribunal: TJDFT
Processo: 0713866-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUTIVO FISCAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL ICMS. ISS. EXTRAPOLA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF em face do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, relativo ao argumento de que o litígio envolve discussão afeta a débito que possui natureza tanto de Imposto Sobre Serviço (ISS) quanto de ICMS.
2. Precedente: “I - A competência absoluta do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, definida na Resolução no 11/2020 do Tribunal Pleno deste TJDFT, cinge-se às execuções fiscais para cobrança exclusiva de débito de ICMS. Reconhecido competente o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF para processar e julgar a execução fiscal embasada em CDAs referentes a ICMS e ISS. II - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado”. (Acórdão 1429338, 07123183620228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Acolho o presente conflito e declaro competente o Juízo suscitado.